Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. VALOR CONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PENDENTE.
1. Incabível a expedição de precatório para levantamento da quantia discutida em recurso pendente de julgamento.
2. Ausente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão do magistrado.
3. Recurso conhecido e desprovido.